Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS ANTERIORMENTE FIXADAS. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA FORMA DE ENTREGA DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE. CONCORDÂNCIA DAS PARTES.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Comprovada a necessidade de readequação da forma em que são ofertados os alimentos, sem que se comprove a substancial modificação da necessidade do menor nem da capacidade financeira de seu genitor, a revisão de alimentos deve ser feita de maneira que haja a alteração do modal como é efetuado o pagamento, com a fixação do pagamento em espécie em patamar condizente com as possibilidades do alimentante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.